Tribunal: TJDFT
Processo: 0715080-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS. CAUÇÃO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENDÊNCIA. CAUÇÃO. DISPENSA. POSSIBILIDADE.

1. Tratando-se de ação civil pública que se encontra ainda em andamento, com pendência de apreciação de agravo em recurso extraordinário, o caso reclama a incidência do art. 521, III, CPC, que permite ao magistrado dispensar o recolhimento da caução como condição para levantamento de valores penhorados.

2. Recurso conhecido e não provido.